Tribunal: STF
Processo: ACO 3495
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de ação reivindicatória, cumulada com pedido declaratório de nulidade de título translativo de propriedade e consequente cancelamento do respectivo registro imobiliário, com pedido de provimento liminar, ajuizada pela União em face do Instituto de Terras do Estado de Tocantins – Itertins, de Nelson Sandi e Tânia Rodrigues Santos Sandi, na qual se requer a declaração de “nulidade dos títulos de propriedade nº 2.592 e 2.594” e que “seja determinado o cancelamento das respectivas matriculas R.1.182, fls. 111, Livro 2-A e R.1.183, fls. 111/v do Livro 2-A, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Itapiratins-TO”.
    Narra a autora que “o INCRA através de processo administrativo de arrecadação, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 976 de 09 de outubro de 1978 (Doc. 01), e com fulcro na alínea "a" inciso I do artigo 40 da Constituição Federal vigente à época; inciso XIII do art. 10 do Decreto-Lei n° 1.164/71, bem como no artigo 28 da Lei n° 6.383/76, promoveu a discriminação, arrecadação e registro como patrimônio da União Federal de uma área com 24.400 hectares de terras, então situada no Município de Itacajá/TO, atualmente Município de Itapiratins-TO, que restou denominada Loteamento Tabocão”.
    Aduz que, “não obstante a mencionada gleba de terras integrar o patrimônio público da União Federal, verifica-se que no ano de 1991, o INTERTINS – Instituto de Terras do Estado do Tocantins, na qualidade de órgão executor da política fundiária do Estado do Tocantins, promoveu a ilícita alienação e a expedição dos respectivos títulos definitivos de propriedade de duas áreas de terras incidentes sobre o denominado Loteamento Tabocão, que foram ilegalmente matriculados no Cartório de Registro de Imóveis de Itapiratins-TO”.
    Alega que “as ilícitas alienações/privatizações de terras públicas pertencentes à União realizadas pelo INTERTINS contribuíram assim, para questões jurídicas com conotações sociais negativas para o sistema fundiário pátrio, além de prejuízos financeiros, tendo em vista que mencionada área já se encontrava sob a administração da Autarquia Agrária Federal/INCRA, infringindo frontalmente os dispositivos legais do artigo 2º, inciso III e IV, do Decreto-lei nº 2.375/87 e art. 5° do Decreto nº 95.956/88, constituindo, assim, ato nulo de pleno direito”.
    Afirma que “a análise da planta/mapa, cuja cópia segue anexa, elaborada pelo Grupo de Cartografia do INCRA (Doc. 04), demostra claramente a sobreposição/incidência dos títulos objeto da presente ação sobre a gleba pública federal denominada Loteamento Tabocão, de propriedade da União, bem como, demonstra, sem sombra de dúvidas, a existência de uma alienação a non domino, ao arrepio da legislação pertinente, por parte do Órgão de Terras Estadual, gerando, assim, um ato nulo de pleno direito, em conformidade com o artigo 104, c/c os artigos 166, incisos IV e V; e os artigos 168 e 169, do Civil Brasileiro”.
    Salienta que "o ITERTINS e o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Itacajá-TO, ao promoverem, respectivamente, a expedição dos enfocados Títulos Definitivos e o registro e matrícula em nome dos beneficiários que antecederam os ora Requeridos, de áreas de terras que já constava incorporada e matriculada como patrimônio público da União Federal, ora requerente, afrontaram o princípio da continuidade registral, vez que somente à proprietária/União Federal, ou a autarquia Agrária/INCRA, caberia o direito de vender/privatizar qualquer porção da referida gleba, assim como, de viabilizar os termos preconizados no art. 1.228 da lei substantiva civil vigente".
    Prossegue afirmando que, após apresentadas as normas que dizem respeito à alienação de terras públicas, nota-se a impossibilidade da regularização da área objeto desta demanda para os ocupantes, ora requeridos, seja na qualidade de beneficiários da reforma agrária, seja como beneficiários da regularização fundiária, o que exige a sua retomada urgente.
    Ao final, requer “a concessão da tutela jurisdicional antecipada, ‘inaudita altera pars’, independentemente de audiência, para imitir a União na posse das áreas de terra objeto desta reivindicatória, que se encontra descrita nas peças técnicas anexas e que seja determinada a averbação da existência desta ação nas matrículas objeto da declaração e, no mérito, “seja, ao final, o pedido julgado procedente para declarar a nulidade dos títulos de propriedade nº 2.592 e 2.594 e seja determinado o cancelamento das respectivas matriculas R.1.182, fls. 111, Livro 2-A e R.1.183, fls. 111/v do Livro 2-A, ambas do Registro de Imóveis da Comarca de Itapiratins-TO, conforme demonstra os documentos e as respectivas cadeias dominiais em que seguem anexas”.
    A Autora emendou a inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
    A ação foi intentada, originariamente, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de Tocantins, a qual determinou a remessa dos autos a esta Corte, sob o fundamento de que “o caso parece ser de conflito federativo da competência originária da Suprema Corte (Constituição Federal, art. 102, 1, "f'). Ressalvo compreensão pessoal em sentido oposto, entretanto, somente o Supremo Tribunal Federal pode decidir sobre sua própria competência”.
    É o Relatório. Decido.
    Segundo dispõe o art. 102, I, f, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    Importante o registro de que a Carta Magna reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).
    Ressalto, ainda, que o exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República), cabendo mencionar, por sua extrema relevância, a ponderação do Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de que “pela posição de ápice da hierarquia judiciária nacional, as hipóteses de atuação da Corte devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário”(ACO 1.295-AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010).
    As circunstâncias do caso não autorizam concluir pela competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecimento da ação. 
    O tema objeto desta ação, de natureza real imobiliária, tem por gênese conflito fundiário de terras localizadas atualmente no Estado de Tocantins, envolvendo, originariamente, disputa dominial travada entre a União e o Estado Membro de Tocantins. Mais precisamente, os bens imóveis atualmente identificados pelas matrículas R 1.182 e 1.183, abertas no Cartório de Registro de Imóveis de Itapiratins, Estado de Tocantins, são parte integrante de área maior, arrecadada pela União com base em procedimento administrativo escudado no Decreto–Lei 1.164/71. Definido como bem público pertencente à União, foi aberta a matrícula nº 154, no Cartório de Registro de Imóveis de Itacajá/TO, atualmente Município de Itapiratins-TO, Estado de Tocantins. 
    Com origem neste contexto fático, a União deduziu pretensão contra a autarquia estadual, Nelson Sandi e sua cônjuge, Tânia Rodrigues Santos Sandi, visando não só à nulidade dos títulos de propriedade, mas também o cancelamento das respectivas matriculas (R 1.182 e R 1.183), seguido de pedido reivindicatório, com imissão da União na posse do bem.
    No caso concreto, dadas as características deste processo, não se tem por presente conflito federativo na magnitude exigida para o deslocamento da competência jurisdicional a esta SUPREMA CORTE. 
    Como já ressaltado, conquanto o objeto litigioso tenha tido por gênese a disputa dominial entre pessoas políticas (União e Estado de Tocantins) sobre bens imóveis localizados atualmente em território do Estado de Tocantins, a pretensão ora deduzida se restringe à regularização dominial de determinado bem imóvel, reivindicado pela União, mas que se encontra atualmente na posse de particulares, cujo título translativo outorgado pela ITERTINS comportou registro no Serviço de Registro de Imóveis competente. 
    Em síntese, não se pode visualizar, em princípio, a superveniência de grave conflito federativo, de modo a comprometer as relações entre entes políticos, decorrente do deslinde a ser dado ao mérito de um pedido reivindicatório de bem imóvel, com possível configuração de evicção dos particulares em face do alienante. 
    Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES RECENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A mera disputa agrária entre órgãos federais e estaduais, nos termos de recentes precedentes desta Corte, por si só não traz risco de abalo ao pacto federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal. 2. Conquanto se trate de processo antigo, recebido nesta Corte ainda em época em que admitida sua competência, o fato de não se encontrar maduro para julgamento possibilita o acolhimento do entendimento atual a justificar a remessa dos autos para prosseguimento no Juízo de origem. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ACO 479-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 07/11/2017)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 690-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/08/2016)
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO desta ação originária por incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e determino a devolução do processo à Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Tocantins, com as anotações necessárias.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
     Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente